Tribunal: TJDFT
Processo: 0705985-16.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Processo : 0705985-16.2023.8.07.0006 DESPACHO Ao apelante para manifestação de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto às preliminares suscitadas em contrarrazões. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 23 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator